Tribunal: TJPA
Processo: 0829439-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829439-26.2023.8.14.0301

APELANTE: HILDETE BRAZ DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCRED S.A - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO BRADESCO SA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO BIFÁSICO. FASE CONCILIATÓRIA. FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de instituições financeiras e sociedade empresária, na qual alegou superendividamento decorrente de empréstimo contraído para reforma residencial e agravado por refinanciamentos sucessivos destinados à manutenção de despesas básicas. A autora requereu a repactuação de dívidas, a limitação dos descontos, a realização de audiência de conciliação e, ao final, a fixação de plano judicial compulsório com preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em error in procedendo ao julgar improcedente a ação sem observar o rito bifásico do superendividamento, especialmente a instauração da fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor após o insucesso da fase conciliatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

4. A apelante é pessoa natural, servidora pública, e as obrigações discutidas decorrem de relações de consumo.

5. A boa-fé objetiva está evidenciada pela origem do endividamento em empréstimo para reforma residencial, posteriormente agravado por refinanciamentos destinados à manutenção de despesas básicas, sem elemento indicativo de fraude, dolo, má-fé ou aquisição de bens de luxo.

6. O Parecer Técnico do PACS/NUDECON e a discriminação apresentada na petição inicial demonstram que as despesas essenciais mensais da apelante alcançam R$ 2.124,03, correspondentes a 94,7% de sua renda líquida.

7. As parcelas das dívidas totalizam R$ 6.380,05, com comprometimento de 284,80% da renda disponível e saldo mensal negativo de R$ 6.263,93, o que evidencia impossibilidade de adimplemento simultâneo das obrigações de consumo sem sacrifício da subsistência digna da consumidora.

8. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, e fase judicial compulsória, prevista no art. 104-B do mesmo diploma.

9. A fase judicial compulsória deve ser instaurada quando frustrada a conciliação e houver requerimento do consumidor, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo de repactuação das dívidas.

10. No caso concreto, a audiência judicial de conciliação foi realizada e restou infrutífera, mas o juízo de origem proferiu sentença de mérito de improcedência sem instaurar a fase subsequente prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

11. A supressão da segunda fase do rito de superendividamento configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com instauração da fase subsequente do procedimento por superendividamento (bifásico), nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Tese de julgamento:

1. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento possui rito bifásico, composto por fase conciliatória e fase judicial compulsória.

2. Frustrada a conciliação e havendo requerimento do consumidor, deve ser instaurada a fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

3. A prolação de sentença de improcedência sem instauração da fase subsequente do rito bifásico do superendividamento configura error in procedendo.

4. O reconhecimento dos requisitos legais do superendividamento impõe o regular prosseguimento do procedimento de repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, §§ 1º, 2º e 3º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível nº 0001458-58.2024.8.27.2726, Rel. João Rigo Guimarães, julgado em 02/07/2025; TJTO, Apelação Cível nº 0000211-46.2022.8.27.2715, Rel. Eurípedes do Carmo Lamounier, julgado em 27/11/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0827751-94.2023.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, julgado em 28/05/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002629-66.2023.8.26.0084, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, julgado em 27/04/2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5021127-97.2023.8.13.0701, Rel. Des. Ramom Tácio, julgado em 24/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0829439-26.2023.8.14.0301

APELANTE: HILDETE BRAZ DA SILVA COSTA

APELADOS: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., SOROCRED — CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,

BANCO BRADESCO S.A. E BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HILDETE BRAZ DA SILVA COSTA em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNIA ajuizada pela ora apelante em face de SOCRED S.A. — SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENA PORTE, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ), BANCO BRADESCO S.A., SOROCRED S.A. — BANCO MÚLTIPLO e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., a qual julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, HILDETE BRAZ DA SILVA COSTA, servidora pública, com renda líquida mensal de R$ 2.240,15 (dois mil duzentos e quarenta reais e quinze centavos), narrou que seu endividamento originou-se em empréstimo para reforma residencial (2007), agravado por refinanciamentos sucessivos para manutenção de despesas básicas. As parcelas mensais alcançam R$ 6.380,05 (seis mil trezentos e oitenta reais e cinco centavos), representando comprometimento de 284,80% da renda líquida, com saldo negativo mensal de R$ 6.263,93 (seis mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), conforme Parecer Técnico elaborado pelo PACS/NUDECON da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Antes do ajuizamento, participou de audiência conciliatória extrajudicial perante a Câmara de Superendividamento (PACS/NUDECON, 28/11/2022), que restou infrutífera.

Requereu o processamento da repactuação nos termos da Lei nº 14.181/2021, a concessão da justiça gratuita, tutela de urgência para limitação dos descontos, a realização de audiência judicial de conciliação com todos os credores e, ao final, a fixação de plano judicial compulsório com prazo de até 5 (cinco) anos e preservação do mínimo existencial.

O BANCO SOCRED S.A. foi excluído (dívida quitada). Os demais réus contestaram. O BANPARÁ não apresentou contestação. Deferidos a justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e, parcialmente, a
tutela de urgência
. A audiência judicial de conciliação restou igualmente infrutífera.

Transcrevo o excerto da
SENTENÇA
recorrida:

“Ante o exposto, com fundamento no Artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida ID. 94075620, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.”

Inconformada a parte autora/apelante HILDETE BRAZ DA SILVA COSTA, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, sustenta, em síntese, que:

(a) O juiz ignorou o Parecer Técnico do PACS/NUDECON e as despesas essenciais discriminadas na petição inicial, que demonstram o comprometimento do mínimo existencial;

(b) fracassada a conciliação, cabia ao juízo instaurar o plano compulsório do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor;

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, determinando a repactuação compulsória das dívidas conforme o plano de pagamento apresentado, bem como a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da recorrente.

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O SOROCRED S.A. — BANCO MÚLTIPLO (AFINZ) apresentou contrarrazões pela improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a verificar: (I) se o autor/apelante preencheu os requisitos do superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; e (II) se a sentença incorreu em
error in procedendo
por violação ao rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do mesmo diploma.

I — DOS REQUISITOS DO SUPERENDIVIDAMENTO

Nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometimento de seu mínimo existencial.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

No caso concreto, encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento.

A parte autora/apelante é pessoa natural, servidora pública, e as obrigações discutidas decorrem de relações típicas de consumo. Também se evidencia a boa-fé objetiva, pois o endividamento teve origem em empréstimo contraído no ano de 2007 para reforma residencial, posteriormente agravado por sucessivos refinanciamentos destinados à manutenção de despesas básicas, sem qualquer elemento indicativo de fraude, dolo, má-fé ou aquisição de bens de luxo.

Conforme Parecer Técnico do PACS/NUDECON, bem como a discriminação apresentada na petição inicial, as despesas essenciais mensais da apelante alcançam R$ 2.124,03, correspondentes a 94,7% de sua renda líquida.

Paralelamente, as parcelas das dívidas totalizam R$ 6.380,05, representando
comprometimento de 284,80%
da renda disponível, com saldo mensal
negativo
de R$ 6.263,93.

Tal quadro evidencia manifesta impossibilidade de adimplemento simultâneo das obrigações de consumo sem sacrifício da subsistência digna da consumidora.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO RITO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora, professora da rede pública estadual, contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que sua remuneração líquida mensal superaria o mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pelo art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. A autora comprovou endividamento total de R$ 181.004,59 (cento e oitenta e um mil e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e déficit mensal estrutural decorrente do comprometimento da renda líquida por empréstimos consignados e despesas essenciais, buscando a instauração do procedimento previsto na Lei Federal nº 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interpretação literal do valor normativo de R$ 600,00 como mínimo existencial é suficiente para afastar a caracterização do superendividamento; (ii) estabelecer se, diante da demonstração de comprometimento da renda com despesas essenciais e dívidas, é cabível a continuidade do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC exige análise concreta da impossibilidade do consumidor de pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o que não pode se restringir a um valor fixo normativo. 4. A sentença recorrida adota interpretação meramente aritmética e literal do Decreto nº 11.150/2022, desconsiderando o déficit mensal comprovado, os gastos essenciais e a necessidade de análise fática da realidade econômica da autora. 5. O procedimento especial da Lei Federal nº 14.181/2021 exige abordagem sistêmica e concreta do juiz, considerando a finalidade de reorganização financeira do consumidor vulnerável e a função social do crédito. 6. A exclusão automática dos empréstimos consignados da análise do comprometimento da renda, como previsto no art. 4º, parágrafo único, h, do Decreto nº 11.150/2022, deve ser relativizada para evitar a ineficácia da tutela aos superendividados. 7. Presentes os requisitos legais e frustrada a tentativa conciliatória, é cabível a remessa dos autos à fase judicial do procedimento bifásico do superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A caracterização do superendividamento exige a análise concreta da realidade financeira do consumidor, sendo insuficiente a fixação de valor fixo como critério absoluto de mínimo existencial. 2. A exclusão automática de empréstimos consignados da análise da capacidade de pagamento do consumidor deve ser interpretada de forma temperada, considerando os objetivos protetivos da Lei Federal nº 14.181/2021. 3. Frustrada a fase conciliatória e verificados os requisitos legais, deve o processo prosseguir para a fase judicial de repactuação de dívidas, conforme o rito especial previsto no art. 104-B do CDC. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 54-A, § 1º; 104-A e 104-B; Lei Federal nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, h. Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível, 0000211-46.2022.8.27.2715, Rel. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. em 27/11/2024.1 (TJTO , Apelação Cível, 0001458-58.2024.8.27.2726, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 02/07/2025, juntado aos autos em 04/07/2025 09:08:00)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00014585820248272726, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada contra sete instituições financeiras, com pedido de tutela provisória para limitação de descontos mensais a 35% da renda líquida, suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e, ao final, repactuação das dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o parcelamento dos débitos dentro da margem consignável e a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos. Diversos recursos foram interpostos pelas partes, incluindo alegações de nulidades, inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, legalidade dos descontos e cláusulas contratuais. 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos mensais a 35% da renda líquida é aplicável no caso concreto; (iii) verificar a legalidade da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iv) avaliar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa e desrespeito ao procedimento legal; e (v) analisar se há contrato excluído da repactuação por observar limites legais específicos. 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial bifásico para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados: a primeira fase é consensual, com realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento; a segunda fase, compulsória, só se inicia após o insucesso da tentativa conciliatória. 4. A sentença impôs plano judicial de pagamento diretamente após a fase conciliatória, sem instaurar a fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, o que viola o procedimento legal e configura error in procedendo. 5. A jurisprudência do TJ/RJ tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem observância da segunda fase do rito previsto para o superendividamento, exigindo o regular processamento do feito com citação dos credores e apresentação de plano judicial elaborado conforme os parâmetros legais. 6. A ausência de instauração da fase prevista no art. 104-B compromete a validade da sentença, uma vez que não foram observados requisitos legais mínimos como a elaboração de plano compulsório com base em memória de cálculo, com liquidação do valor principal das dívidas e garantia do mínimo existencial. 7. Sentença anulada, prejudicados os recursos dos réus.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08277519420238190202, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 28/05/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/05/2025)

Assim, estando presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a situação de superendividamento da apelante e determinar o prosseguimento do procedimento de repactuação das dívidas.

II — DO ERROR IN PROCEDENDO

Reconhecidos os requisitos do superendividamento, impõe-se verificar o rito procedimental que deveria ter sido observado pelo juízo a quo após o insucesso da fase conciliatória.

A Lei nº 14.181/2021 institui rito bifásico e vinculante:
a 1ª fase conciliatória
(art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor), precede obrigatoriamente a
2ª fase judicial contenciosa
(art. 104-B), que é deflagrada apenas se a conciliação for infrutífera e houver requerimento expresso do consumidor.

Não observar esse rito procedimental bifásico e proferir sentença de mérito julgando improcedente o pedido configura
error in procedendo
, como reconhece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] A prolação de sentença de mérito sem observância desse iter procedimental configura error in procedendo e afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

(TJ-SP — AC nº 10026296620238260084, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, Núcleo 4.0-T. VII, j. 27/04/2026) [VERIFICAR NO PORTAL DO TJSP]

APELAÇÕES CÍVEIS — PROCESSO DE TRATAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO — PROCEDIMENTO BIFÁSICO — NULIDADE — CASSAÇÃO. [...] A deflagração da fase judicial do processo de tratamento de superendividamento, quando em inobservância ao devido procedimento legal, enseja nulidade por “error in procedendo”, o que leva à cassação dos atos processuais viciados.

(TJ-MG — AC nº 50211279720238130701, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 24/09/2025) [VERIFICAR NO PORTAL DO TJMG]

No caso concreto, a audiência judicial de conciliação foi realizada e restou infrutífera. Ao invés de instaurar o processo do art. 104-B a requerimento da consumidora, o juízo a quo proferiu sentença de mérito julgando improcedente a ação, suprimindo a segunda fase que a lei garante ao consumidor.

Impõe-se, portanto, a
anulação da sentença
, com retorno dos autos à origem para instauração do procedimento bifásico do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, observada a situação de superendividamento ora reconhecida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, em razão da inobservância do procedimento bifásico previstos nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com a instauração da fase subsequente do processo por superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC.

Sem redistribuição do ônus sucumbencial, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026